Tribunal: TJDFT
Processo: 0741299-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos, etc. Reclamação interposta contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo n. 0703795-38.2023.8.07.0020. Sustenta o Reclamante que a decisão da Turma Recursal afrontou a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo as informações que foram prestadas e que contém também o inteiro teor do acórdão apontado como violador de súmula: “Exmo. Senhor Relator, Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações requisitadas nos autos da reclamação apresentada por Emival Ferraz da Silva em face do acórdão n. 1750440 (ID 50914156), de relatoria da eminente Juíza Silvana da Silva Chaves, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo n. 0703795-38.2023.8.07.0020. Na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta por Vanderlei Cardoso Lima em desfavor do reclamante, na qual alegou que lhe vendeu o veículo VW/Brasília, 1979, Placa JEM9323, no dia 10/04/2002, e que a propriedade deixou de ser transferida perante o órgão de trânsito competente. Assim, pleiteou a condenação do requerido/reclamante na obrigação de transferir o aludido bem, pagar os débitos lançados no seu prontuário e pagar indenização a título de danos morais. Após a instrução do feito, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobreveio sentença (ID 49406423) que, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/15, julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a quitar os débitos em aberto vinculados ao bem, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária por descumprimento ou conversão em perdas e danos. No que toca ao dano moral, entendeu-se que situação narrada não se mostrou suficiente para seu reconhecimento. Por fim, foi determinada a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que conste a comunicação de venda do veículo. Interposto recurso inominado pelo réu, o julgamento ocorreu por esta Turma Recursal, conforme ementa a seguir transcrita: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, §1, INCISO I E 134 DO CTB. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR APÓS A TRADIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de todos os débitos vinculados ao veículo Marca/Modelo: VW/Brasília, Ano/1979, Placa: JEM9323, RENAVAM 001371908, bem como oficiar ao DETRAN/DF para que conste a comunicação de venda do respectivo veículo, no dia 10/04/2002, do autor para o réu. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que foi proprietário do veículo Marca/Modelo: VW/Brasília, Ano/1979, Placa: JEM9323, RENAVAM 001371908, até 2002, quando realizou a venda ao requerido em 10/04/2002. Pontuou que o réu, no ato da compra, se comprometeu a realizar a transferência do veículo para sua titularidade, contudo, foi surpreendido com a cobrança de débitos no valor de R$ 4.273,12 (quatro mil, duzentos e setenta e três reais e doze centavos) referente ao licenciamento do veículo. Ressaltou que tentou resolver o imbróglio de todas as formas, entretanto, não obteve êxito. Asseverou que recaiu injustamente sobre ele a cobrança do débito, inclusive com a inclusão de seu nome em dívida ativa. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da preliminar do cerceamento do direito de defesa, na titularidade do veículo descrito nos autos deste processo e na titularidade dos débitos. 5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que adquiriu o veículo de terceiro estranho ao feito e que constava o nome desta pessoa no DUT (Documento Único de Transferência). Pontuou que, na negociação, ficou estabelecido que quando do pagamento da parcela final, o DUT seria preenchido em seu nome. Afirmou que após o pagamento, o terceiro mudou-se, sem a realização da transferência. Ressaltou que nunca realizou qualquer negociação com o autor. Asseverou que a tradição do bem não ocorreu, pois o veículo não está em seu poder, que o recorrido não entregou a coisa e que o preço não foi pago integralmente. Aduziu que, não é justa a sentença que condenou o recorrente a assumir a responsabilidade pelos débitos do veículo, pois não recebeu o bem, sendo o terceiro estranho ao feito responsável pela dívida. Ao final, requereu o conhecimento do recurso no seu duplo efeito, com a reforma da sentença para acatar a preliminar de cerceamento do direito de defesa, julgar improcedentes os pedidos do autor e reconhecer a prescrição da pretensão. 7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado. Efeito suspensivo negado. 8. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. 9. Extrai-se da contestação apresentada que foi formulado pedido contraposto para fins de que seja declarada a prescrição do direito do autor e a perda do objeto da ação. Tal pedido não foi objeto de apreciação por ocasião da prolação da sentença. Inobstante não tenha havido a interposição de embargos de declaração, considerando a primazia da decisão de mérito preconizada pelo novo CPC, estando a causa madura para que seja apreciada diretamente em sede recursal. Conforme art. 56 da Lei Complementar Distrital n° 04/94, o direito do Fisco de constituir o crédito tributário prescreve em 5 anos. O autor vem sendo cobrado pelo débito do veículo até o corrente ano (ID 49406348), de forma que não prospera a alegação de prescrição nestes termos. Ademais, qualquer discussão quanto a eventual extinção da cobrança do tributo e da penalidade deve ser direcionada aos órgãos responsáveis pela arrecadação do imposto. 10. Na espécie, o documento de ID 49406346 demonstra que o veículo foi transferido para o recorrente em 10/04/2002 e que tal documento não foi impugnado pelo quando da apresentação da contestação, reputando-se verdadeiro. 11. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação. O recorrente deve arcar com os encargos do veículo desde a data da tradição, qual seja, 10/04/2022. Sentença mantida. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1750440, 07037953820238070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ato contínuo, o reclamante informou nos autos sobre a apresentação da reclamação (ID 51799729). Assim, seguem as informações que me cabiam prestar. Coloco-me à disposição para outras explicações necessárias. Aproveito o ensejo para apresentar-lhe protestos de elevada estima e consideração.” O feito seguiu seus trâmites regulares, o Interessado apresentou defesa e o Ministério Público oficiou. É o relatório. O Ministério Público manifestou-se pela improcedência da reclamação nos seguintes termos: “A reclamação é cabível e tem por finalidade garantir a autoridade das decisões do STJ, no caso de divergência entre acórdão de Turma Recursal e jurisprudência do STJ (art. 988, inciso II, do CPC c/c Res no 3/2016 do STJ c/c art. 196, IV, do RITJDFT). No mérito, entende-se que a reclamação deve ser julgada improcedente, já que a decisão reclamada não violou a autoridade das decisões do STJ, in casu a Súmula n. 585. Para melhor compreensão da tese em discussão faz-se mister entender a obrigação imposta ao Reclamante no julgamento da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O pedido formulado pelo autor da ação de origem foi no sentido de que o Requerido fosse obrigado ao pagamento total das taxas de licenciamento (2004 à 2023) no valor de R$ 4.273,12 (quatro mil, duzentos e setenta e três reais e doze centavos). (ID 51799477) O acórdão reclamado dirimiu a questão nos seguintes termos: ‘(...) 11. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação. O recorrente deve arcar com os encargos do veículo desde a data da tradição, qual seja, 10/04/2022. Sentença mantida.’ (ID 51799469) Assim, resta evidenciado que a discussão gira em torno do pagamento de tributos distritais e taxas do DETRAN/DF, não havendo nos autos indicação de dívidas por infrações. Posta esta questão, faz-se necessário entender o sentido do Verbete de Súmula em testilha. Dispõe o enunciado: ‘A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (SÚMULA 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)’ Portanto, verifica-se que no tocante à alegação do Reclamante de que a responsabilidade pelas dívidas depende da tradição do bem, a questão não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, o que desautoriza a procedência da Reclamação quanto a este item. Com relação à obrigatoriedade na efetivação da comunicação ao órgão de registro de veículos da venda no prazo de 30 dias (Art. 134 do CTB), também não restam socorridas as alegações do Reclamante com base na Súmula. Veja que o Enunciado do STJ exclui o IPVA e para um melhor entendimento, traz-se a colação alguns precedentes originários da Súmula n. 585. ‘[...] IPVA. SUJEIÇÃO PASSIVA. [...] É pacífico no âmbito de ambas as Turmas que integram a Primeira Seção deste Superior Tribunal que o art. 134 do CTB 'não se aplica a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a penalidade aplicada em decorrência de infração de trânsito' (REsp 1.116.937/PR, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 8/10/09). 2. Os consectários do não cumprimento da obrigação prevista no art. 134 do CTB não são capazes de gerar, no campo tributário, a responsabilidade solidária do alienante faltoso. Do contrário, estar-se-ia encampando censurável interpretação dos arts. 123 e 124 do CTN que resultasse no alargamento das hipóteses de solidariedade fiscal, que, por sua vez, deve decorrer expressamente de lei. [...]’ (AgRg no AREsp 382552 SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 21/11/2013 – sem grifo) ‘[...] ART. 134 DO CTB. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE APENAS À EVENTUAIS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INTERPRETAÇÃO NÃO EXTENSIVA AO IPVA. [...] É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 134 do CTB, de que é obrigada a comunicar, a parte alienante do veículo, a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito. 2. Contudo, tal situação não pode ser aplicada extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade. [...]’ (AgRg no AREsp 534268 SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 24/04/2015 – sem grifo) Verifica-se dos julgados que a falta de comunicação da venda do veículo gera a obrigação solidária do devedor apenas e tão somente com relação às penalidades/infrações, o que não está em discussão nos autos. Deste modo, verifica-se que o acórdão reclamado não afrontou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que tratou de situação fática diversa da analisada quando da edição do Verbete de Súmula n. 585. Destarte, não resta evidenciada a afronta direta, pelo acórdão reclamado, ao precedente qualificado indicado pelo reclamante, pois no caso de origem. II – CONCLUSÃO Por todo o exposto, oficia a Procuradoria de Justiça pela admissibilidade e improcedência da Reclamação.” Apontou-se a súmula 585 do STJ como violada. Diz a súmula: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. ". A "Reclamação" é cabível nos seguintes casos: CPC. "Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)” Regimento Interno do TJDFT “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" Por fim, a competência para apreciar a Reclamação é da Câmara de Uniformização do Tribunal: Regimento Interno do TJDFT “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” Analiso o cabimento da reclamação no caso. Conforme doutrina Lenio Luiz Streck: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...] A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." (Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI)." E sobre a natureza da reclamação, consoante Eduardo José Da Fonseca Costa: "Descarta-se sem dificuldades a natureza recursal da reclamação: a) o provimento reclamatório não é concedido no mesmo processo em que praticado o ato reclamado; b) na reclamação não há ensejo para reforma, pois não se profere outra decisão em lugar da decisão reclamada [= efeito substitutivo]; c) só haverá mandamento para suprimento da decisão reclamada se a parcela faltante decorrer de inobservância a decisão de tribunal, precedente ou súmula, não se decorrer de descumprimento do dever legal de julgar." (Art. 988. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.203 - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI)". Postos os fundamentos jurídicos que definem os contornos jurídicos da via reclamatória, vê-se que no caso em concreto a Reclamação está a ser desvirtuada para servir como sucedâneo recursal. Valho-me do ilustrado parecer do Ministério Público que, embora opte pela improcedência da reclamação, define com muita proficiência a inexistência de similitude do caso apresentado com a orientação da súmula referida: "[...] Portanto, verifica-se que no tocante à alegação do Reclamante de que a responsabilidade pelas dívidas depende da tradição do bem, a questão não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, o que desautoriza a procedência da Reclamação quanto a este item. Com relação à obrigatoriedade na efetivação da comunicação ao órgão de registro de veículos da venda no prazo de 30 dias (Art. 134 do CTB), também não restam socorridas as alegações do Reclamante com base na Súmula. [...]" E conclui o MP: "[...] Deste modo, verifica-se que o acórdão reclamado não afrontou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que tratou de situação fática diversa da analisada quando da edição do Verbete de Súmula n. 585. [...]". De fato, como bem exposto, a súmula tratou de hipótese diversa daquela colocada na reclamação. Para fixar a responsabilidade do Reclamante o acórdão reclamado assentou-se na análise de elementos fáticos, conforme se destaca: "Na espécie, o documento de ID 49406346 demonstra que o veículo foi transferido para o recorrente em 10/04/2002 e que tal documento não foi impugnado pelo quando da apresentação da contestação, reputando-se verdadeiro. 11. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação. O recorrente deve arcar com os encargos do veículo desde a data da tradição, qual seja, 10/04/2022. Sentença mantida." O acórdão não contrastou com a súmula 585 do STJ ou lhe negou vigência. Apenas interpretou os documentos anexados aos autos e dispôs que o Reclamante é responsável pelo pagamento do débito, além de condená-lo na obrigação de providenciar a transferência do veículo. A inadmissibilidade da Reclamação se baseia na ausência de similitude entre a situação fática e jurídica posta no acórdão reclamado e aquela que resultou na Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito alega, uma vez que o Acórdão, apenas analisando as provas produzidas, passou-lhe um resultado desfavorável. A Reclamação, como se sabe, não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. A propósito, confira-se: "RECLAMAÇÃO (...) A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 4381 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP- 00059)" "PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida." (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, de minha Relatoria, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Sendo assim, sem que haja subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada no precedente invocado, e considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se desde logo a proclamação da inadmissibilidade da reclamação, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” No caso cabia desde logo a proclamação da inadmissibilidade. Malgrado isso, dentro do sistema de revisão permanente que cabe ao relator antes de levar a espécie ao Colegiado, verifico que a hipótese é de manifesto não cabimento da reclamação porque a Súmula tratou de hipótese diversa, como dito pelo Ministério Público, e, além disso, o acórdão baseou-se na análise de prova produzida para condenar o Reclamante. Diante do exposto, proclamo a inadmissibilidade da reclamação. Transitando em julgado, arquive-se. Custas "ex-lege". Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator